Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009059-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), ALCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.276.811-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), WELDINA ZENI DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÕES CORPORAIS, ESTUPRO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ –3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular
, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução dos autos, tampouco do Ministério Público no exercício de seu mister, incidindo, inclusive, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

2. O decreto
preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente,
que teria chutado, humilhado, estuprado e ameaçado a vítima, sua ex-companheira
, em um contexto de prisão recente dele por posse ilegal de arma de fogo, são circunstâncias que revelam sua periculosidade e a necessidade de se mantê-lo preso para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal
.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
Alcimar Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.

Colhe-se, destes autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000129-49.2021.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada por ter sido perpetrada no âmbito doméstico, estupro e ameaça (por duas vezes), capitulados nos arts. 129, § 9o, 213 e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados contra sua ex-companheira, Weldina Zena da Silva; cumprindo asseverar, ademais, que em decorrência desses fatos ele responde à Ação Penal n. 1000223-94.2021.8.11.0105, naquela unidade judiciária.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo de sua custódia, tendo em vista
que a instrução processual já se encerrou no dia
30 de abril de 2021
, aguardando somente alegações finais para sentença, no entanto se passado quase trinta dias foram apresentadas pela acusação, diante disto foi protocolado na data de
11 de maio de 2021
, Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, primeiramente pela inércia da acusação, segundo por não possuírem mais requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, uma vez a instrução processual se matem preservada;
consignando, ainda, que o pedido em referência
foi remetido para o Ministério Público se manifestar, este não se manifestou, bem como o Juiz até a presente data não analisou.

Assevera, além disso, que o paciente tem predicados necessários para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário, arrimo de família, exerce atividade licita e tem endereço fixo; destacando, também, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que a decisão que decretou a custódia invectivada estaria desfundamentada, eis que teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do crime e
na justificativa da prisão cautelar para a garantia da ordem pública a fim de evitar o cometimento de novos delitos, o que não se vislumbra no presente caso
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou que o paciente fosse imediatamente colocado em liberdade com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva em referência por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 88552043. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 89473484, no qual fez um resumo acerca da tramitação do processo, explanou sobre as circunstâncias que levaram à prisão do paciente e apresentou a transcrição das decisões prolatadas no processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 90491998, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

SÍNTESE MINISTERIAL
: “Habeas corpus – Arts. 129, § 9o, 213 e 147, do Código Penal –
Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para apresentação das alegações finais da acusação e, por consequência para prolação da sentença – Inocorrência - Prazos não peremptórios - Instrução processual encerrada em 30/04/2021 - Incidência da Súmula 52 do STJ - Feito apenas pendente de apresentação de memoriais finais da defesa e tão logo aporte aos autos, será imediatamente proferida sentença - Alegada ausência de apreciação do pedido revogatório – Inocorrência – Pedido de devidamente apreciado logo após a impetração do “WRIT - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente – Gravidade concreta do delito, consubstanciada pelo modus operandi empregado Necessidade de resguardar a integridade física da vítima e de seu filho - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal – A segregação cautelar se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - As condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão –
Pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao propalado
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que esteja submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação do feito após o encerramento da instrução processual, essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se que o pedido de revogação da prisão preventiva que ainda não havia sido apreciado por ocasião do ajuizamento desta ação mandamental já foi examinado em 2 de junho de 2021; e que, embora o Ministério Público tenha demorado para apresentar suas alegações finais, peça que somente aportou aos autos no dia 28 de maio de 2021, tal circunstância foi justificada com base nas dificuldades técnicas, devidamente noticiadas ao juízo (88402959 – p. 99), que o integrante da referida instituição teve em relação ao acesso às mídias do processo, situação que impossibilitou a entrega das derradeiras alegações da acusação logo que aberto o prazo para tanto, isto é, em 30 de abril de 2021, quando foi encerrada a instrução processual em audiência realizada por videoconferência.

Ademais, infere-se do citado informe que o paciente foi preso em flagrante em 18 de fevereiro de 2021 (cuja custódia foi convertida em preventiva em 22 de fevereiro de 2021
)
e que passados pouco mais de 4 (quatro) meses da data da prisão, a instrução processual já está encerrada, apesar das dificuldades de trabalho enfrentadas pelo Poder Judiciário em virtude da pandemia pelo novo coronavirus e a despeito de a defesa ter postulado dois pedidos de liberdade provisória e impetrado este
habeas corpus
, que demandaram novas manifestações por parte da autoridade impetrada, isso sem contar que a ação penal, aliás, já conta com as alegações finais do Ministério Público e está no aguardo somente da última manifestação da defesa para que o processo esteja apto para a prolação de sentença.

Nessas circunstâncias, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual após o encerramento da instrução processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução dos autos ou do Ministério Público no exercício de seu mister, incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, daí por que não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas Piranji e Piranji II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e, supervenientemente, manteve essa custódia com base nos éditos judiciais cujos trechos mais importantes estão abaixo transcritos:

Decreto da prisão preventiva – 22.02.21

[...] Quanto à prisão preventiva, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (
ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

Dito isso, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, termos de depoimentos e declarações, termo de apreensão, relatório policial, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, a vítima
WELDINA ZENI DA SILVA
relatou, grosso modo, que seu ex-marido, Sr. Alcimar, chegou a sua residência no dia dos fatos por volta das 15h dizendo para que ela entrasse para a residência ou
arrebentaria a sua cara
e obrigando a servi-lo comida, água, café, e dizia
“...me serve ai sua desgraça , minha empregada”
, ofendendo-a com palavras de baixo calão,
quebrando inclusive o seu aparelho celular
, além de outras humilhações, bem como que não era para dizer nada ao filho quando chegasse sob ameaças de morte. Por fim, o indiciado teria
mantido relações sexuais forçadas
com a vítima, tanto oral quanto anal,
mediante ameaças de tortura contra ela e seus filhos
. Após, teria lhe agredido com
chutes
, de modo que quando o agressor se distraiu pediu socorro ao filho Mateus que buscou a Polícia por meio do whatsapp.

Já o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, cuja gravidade dos fatos é evidenciada pelo “modus operandi” acima transcrito, risco para a vítima e filho que restaria vulnerado se se considerar que recentemente (21.01.2021) ALCIMAR foi preso por ter supostamente praticado o delito capitulado no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Ressalto que essa análise preliminar leva em conta os dados perfunctórios trazidos a exame, prestando-se apenas a subsidiar a análise da cautelaridade prisional, nada dizendo sobre as impressões do magistrado após a instrução do processo.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
, nos termos do art. 312 do CPP. Para tanto,
EXPEÇA-SE
o respectivo
MANDADO DE PRISÃO
, alimentando-se no BNMP. [...].

Destaques no original

Primeira decisão de manutenção da prisão decretada

I) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Analisando o pleito defensivo e revisitando o aporte fático utilizado na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado
ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à garantia da ordem pública, a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015].

Destaco partes importantes da decisão acima referida:

[...]

Em que pese à defesa alegar que a vítima faltou com verdade, trata-se de conclusão melhor aferida na instrução probatória, mormente porque no
depoimento prestado pelo filho de ambos, Mateus Zeni da Silva
, noticiou que
“acordou com sua mãe chorando e pedindo socorro
dizendo que seu pai tinha lhe agredido e abusado sexualmente. Relatou que foi até o quarto do pai questionar os fatos e
este lhe disse que iriam pagar pelo que fizeram com ele, vou fazer a vida de vocês um inferno por ter acionado a Polícia quando da sua prisão no dia 21.01.2021
”.

Não se pode olvidar a gravidade concreta do delito em apreço, isso porque, se comprovado,
o indiciado supostamente teria mantido relações forçadas com a vítima
, além de lhe causar constrangimento e humilhações, sendo necessário resguardar a
ORDEM PÚBLICA
neste caso, em especial a integridade física da vítima, cuja promessa
"de que iriam pagar"
é tambem elemento fenomenológico de onde se extrai fundamento para a decisão.

Diante dessas ponderações, ao menos nesse momento não há evidências nos autos a demonstrar a hipótese prevista no art. 316 do CPP, bem como inexistindo informações de que os segregados estão no grupo de risco de doenças infecciosas, sobretudo a Covid-19,
MANTENHO
sua prisão preventiva. [...]

Decisão de 02 de junho de 2021 de manutenção da prisão decretada

“Vistos,

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por
ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
, o qual sustenta que o autor possui predicados para responder o processo em liberdade, sustentando que decorrido mais de 10 dias não houve apresentação de memorias finais pela acusação.

Pois bem.

De fato o Ministério Público não apresentou memorias finais no prazo, isso porque o Parquet se manifestou nos autos aduzindo que as mídias não se encontravam juntadas (Id. 55336444), quando na verdade a equipe do Ministério Público estava com dificuldades para acessar as mídias na íntegra e por essa razão após o despacho proferido em Id. 55500516, a assessoria do i. Promotor entrou em contato com a secretaria de audiências explicando e solicitando nova juntada o que foi procedido, apresentando o MP oportunamente os memoriais finais.

Outrossim, analisando o pleito defensivo e revisitando o aporte fático utilizado na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado
ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à garantia da ordem pública, a justificar a alteração daquela decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015].

Destaco partes importantes da decisão acima referida:

[...]

Registro ainda que os predicados pessoais, como sabido, não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva - orientação que ecoa de várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:

“(...) I.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ENDEREÇO FIXO E CERTO, EMPREGO LÍCITO, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória
, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)” [1] (Grifo nosso)

No mais, não se pode olvidar a gravidade concreta do delito em apreço, isso porque, se comprovado,
o indiciado supostamente teria mantido relações forçadas com a vítima
, além de lhe causar constrangimento e humilhações, sendo necessário resguardar a
ORDEM PÚBLICA
neste caso, em especial a integridade física da vítima, cuja promessa "
de que iriam pagar
" é também elemento fenomenológico de onde se extrai fundamento para a decisão.

Diante dessas ponderações, ao menos nesse momento não há evidências nos autos a demonstrar a hipótese prevista no art. 316 do CPP, bem como inexistindo informações de que os segregados estão no grupo de risco de doenças infecciosas, sobretudo a Covid-19,
MANTENHO
sua prisão preventiva.

Resta, pois, evidenciado, nas citadas decisões, que a prisão preventiva está embasada na gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente que teria chutado, humilhado, estuprado e ameaçado a vítima, sua ex-companheira,

ameaças, essas, que devem ser consideradas no grave contexto externado pela autoridade coatora, que noticiou a prisão recente do paciente (21 de janeiro de 2021)
pela suposta pratica do delito de posse ilegal de arma de fogo capitulado no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Como se não bastasse, em pesquisa no PJe de 1o grau a assessoria deste relator constatou a existência de registro criminal efetivado cerca de um mês antes dos fatos de que tratam estes autos, no qual essa mesma vítima noticiou a ocorrência de agressões e ameaças supostamente perpetradas pelo paciente em 20 de janeiro de 2021, motivo por que foi instaurado, na Vara Única de Colniza, o Incidente
n. 1000033-34.2021.8.11.0105, no qual foram impostas ao paciente diversas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, dentre estas aquela que proibia o acusado de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como o impedia de frequentar a residência e o local de trabalho dela (ID 47504232 do incidente por último citado), circunstância que revela que a violência doméstica narrada nestes autos não se afigura fato isolado na vida do paciente.

Com efeito, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL SUPRIMIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4.
A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente teria feito ameaças a sua companheira, chegando a engatilhar arma de fogo de numeração suprimida na presença, inclusive, de duas criança, uma delas seu filho, além de obrigar a vítima a permanecer trancada em seu local de trabalho, situação encerrada com a intervenção polícia.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 644.101/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que, conforme de dessume dos autos, supostamente, o ora Agravante ante a "recusa da vitima em manter relação sexual, este desferiu chutes e socos
. Além das agressões, o autuado também praticou, supostamente, crime de ameaça contra a vítima", circunstâncias que revelam a sua periculosidade, seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto consoante relatado, ele "responde apenas neste juízo a 3 ações penais, sendo diversas por crimes de ameaça e lesões corporais", justificando a prisão para inibir reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciada na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, inclusive da mesma espécie.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020).
Destacamos

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva ora hostilizada
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Por outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, a gravidade concreta do crime revela a periculosidade do paciente, de modo que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto acima identificadas revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alcimar Pereira da Silva
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021